Tribunal: TJSP
Processo: 1003268-52.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
res (DAMS). Prova documental suficiente para demonstrar o nexo causal entre o acidente de trânsito e os gastos com tratamento e medicamento. Autor que se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, I, do CPC. Distribuição dos ônus sucumbenciais. Valor condenatório que corresponde a apenas 4,5% dos pedidos iniciais. Sucumbência mínima da seguradora configurada. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003268-52.2017.8.26.0001; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DPVAT

Relator(a):

Walter Exner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
Apelação. Cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Despesas de assistência médica e suplementares (DAMS). Prova documental suficiente para demonstrar o nexo causal entre o acidente de trânsito e os gastos com tratamento e medicamento. Autor que se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, I, do CPC. Distribuição dos ônus sucumbenciais. Valor condenatório que corresponde a apenas 4,5% dos pedidos

Ementa:
Apelação. Cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Despesas de assistência médica e suplementares (DAMS). Prova documental suficiente para demonstrar o nexo causal entre o acidente de trânsito e os gastos com tratamento e medicamento. Autor que se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, I, do CPC. Distribuição dos ônus sucumbenciais. Valor condenatório que corresponde a apenas 4,5% dos pedidos iniciais. Sucumbência mínima da seguradora configurada. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Recurso parcialmente provido.